Tribunal: CARF
Processo: 14485.000150/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000150/2007-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.022 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MERSEN DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Ana Paula Fernandes e Pedro Paulo Pereira
Barbosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000150/2007-15
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000150/2007-15

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-002.627, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 12 de março de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 814:
MULTA.
ALTERAÇÃO
LEGAL.
CONHECIMENTO
DE
OFICIO.
POSSIBILIDADE. VALOR. LIMITAÇÃO. 20%. LEI N.o 9.430/96.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, limitada o percentual a vinte por cento.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 779 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 785 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa nos termos
do art. 35-A da Lei 8.212/91 (retroatividade benigna).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o artigo 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do contexto
legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente dissociada das
alterações introduzidas pela MP no 449 à legislação previdenciária;
b) efetuado o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias indicadas no artigo
35 da Lei no 8.212/91, deverá ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei
no 9.430/96;
c) no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento do tributo é
exigido, além do principal e dos juros moratórios, os valores relativos às penalidades
pecuniárias que no caso consistirá na multa de ofício. A multa de ofício será aplicada
quando realizado o lançamento para a constituição do credito tributário. A incidência da
multa de mora, por sua vez, ficará reservada para aqueles casos nos quais o sujeito
passivo, extemporaneamente, realiza o pagamento ou o recolhimento antes do
procedimento de oficio (ou seja, espontaneamente o que não foi o caso). Essa mesma
sistemática deverá ser aplicada âs contribuições previdenciárias, em razão do advento da
M l ' n" 449 de 2008, posteriormente convertida da Lei n° I 1.941/09. É o que se
percebe pela simples leitura do art. 35-A da Lei n° 8.212;
d) a multa de mora. diante da novel sistemática, tanto no microssistema previdenciário,
quanto de acordo com a disciplina da Lei n° 9.430 aplicável em relação aos demais
tributos federais, não terá lugar nesse lançamento de oficio. A multa de mora e a multa
de oficio são excludentes entre si. E deve prevalecer, na hipótese de lançamento de
oficio, a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430 96. diante da literalidade do
art. 35-A;
e) o lançamento em testilha deve ser mantido, com a ressalva de que, no momento da
execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se a
multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP n° 449/2008,
atualmente convertida na Lei n° 11.941/2009..
Intimada por edital, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa do
das fls. 1.060 e seguintes, pleiteando, em suma, a manutenção da decisão recorrida, pois, em
relação às penalidades relacionadas à GFIP, deve ser feita a síntese entre o novo regime
(aplicação do art. 32-A para as infrações relacionadas com a GFIP) e o regime vigente à data do
fato gerador (aplicação dos parágrafos do art. 32 da Lei 8.212/91), prevalecendo a penalidade
mais benéfica ao contribuinte.
É o relatório.

Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000150/2007-15

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Observa-se que, da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes autos, fls.
46:
TIPO
DEBCAD
AI
37.120.837-8 - com fundamento
no artigo 33, § 2o da Lei'
8.212/91 c/c o artigo 232 do
RPS, pela falta de apresentação
de documentos.
AI
37.120.835-1 - com fundamento
no parágrafo 5o do artigo 32, IV,
da Lei 8.212/91, com a redação
dada: pela Lei 9.528/97, por falta
de declaração em GFIP do total
dos
fatos
geradores
de
contribuição previdenciária;
NFLD
37.120.834-3
-
referente a diferenças de folha de pagamento, cujos fatos
geradores foram declarados em
GFIP;
AI
37.120.836-0 - com fundamento
no artigo 32, III, da Lei 8.212/91
c/c o artigo 225, III do RPS, por
deixar a empresa de apresentar
informações digitais de acordo
com o leiaute estabelecido pela
legislação e documentos de
identificação dos representantes
legais
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas (NFLD 37.120.833-5):
a) o pagamento de remuneração aos segurados empregados, no mês de dezembro/2005,
referente ao salário do mês;
b) o fornecimento "in natura" de alimentação aos empregados, sem a devida inscrição
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;
c) a despesa com prêmios de seguro de vida em benefício de alguns funcionários da
empresa;
d) pagamentos a título de participação nos resultados (PR), sem observância dos
requisitos legais.
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212,
de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.
A respeito da matéria, o Colegiado a quo assim entendeu:
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000150/2007-15

A empresa A foi fiscalizada em 2007 com relação aos fatos geradores de 2006 e teve
contra si lançada a contribuição, a multa de mora e a multa por incorreções na GFIP
prevista no art. 32, §5o da Lei 8.212/91. Quando do julgamento de seu processo,
considerando o novo regime de multas segundo nossa interpretação, o órgão julgador
manteve o lançamento, mas determinou que a multa relacionada à GFIP fosse
comparada com a multa do 32 A da Lei 8.212/91.
A empresa B foi fiscalizada em 2009 com relação aos fatos geradores de 2006 e teve
contra si lançada a contribuição, sem aplicação de multa de mora, e a multa pela
declaração inexata da GFIP com base no art. 32 A da Lei 8.212/91 ou com base no art.
32, §5o da Lei 8.212/91, o que lhe for mais favorável. Facilmente pode ser notado que a
empresa B responde por crédito tributário menor que a empresa A, pois não foi aplicada
a multa de mora.
Somente com a aplicação do art. 106, inciso II, alínea “a” do CTN para afastar a multa
de mora no caso da empresa A é que teremos restaurada a situação de igualdade entre as
empresas A e B.
No tocante às penalidades relacionadas com a GFIP, deve ser feito o cotejamento entre
o novo regime – aplicação do art. 32a para as infrações relacionadas com a GFIP – e o
regime vigente à data do fato gerador – aplicação dos parágrafos do art. 32 da Lei
8.212/91, prevalecendo a penalidade mais benéfica ao contribuinte em atendimento ao
art. 106, inciso II, alínea “c”. Tal procedimento aplica-se, inclusive, para a multa de
ofício aplicada com fundamento no art. 44, inciso I da Lei 9.430/96 motivada por falta
de declaração ou declaração inexata.
Inconformada com a mencionada decisão, a Recorrente assevera, em suma, o
lançamento em testilha deve ser mantido, com a ressalva de que, no momento da execução do
julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35,
II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP n° 449/2008, atualmente convertida na Lei n°
11.941/2009.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que, parcialmente, assiste razão, à Recorrente, quanto à retroatividade
da multa aplicada, devendo-se observar, no cálculo, o teor da Súmula mencionada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000150/2007-15

Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital